Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. De forma a evitar futuras nulidades processuais, nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se especificamente acerca dos documentos (ID's 57759253 a 57762712) juntados pela parte agravada em anexo às contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 57759251). Após, com ou sem manifestação da agravante/executada, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora